Tribunal: STF
Processo: HC 262102
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus no qual se aponta o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora.



    2. Consta da petição inicial que o paciente foi condenado a 12 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 36 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 1º, inc. II e V, e § 2º-A, inc. I (roubo majorado), e art. 311, caput (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), todos do Código Penal, tendo sido expedido mandado de prisão para cumprimento da pena (e-doc. 2).



    3. Neste habeas corpus o impetrante aponta a iminência de cumprimento do mandado de prisão expedido. Afirma se comprometer a protocolar a competente revisão criminal para questionar “vícios insanáveis que comprometem a validade da decisão condenatória, notadamente por contradições probatórias e ausência de fundamentação idônea para justificar a medida extrema da prisão”.



    4. Requer a suspensão do mandado de prisão expedido ou a expedição de alvará de soltura, caso já cumprido.



    5. Consulta ao site do STJ revelou haver a condenação transitado em julgado em 11/09/2025 — AREsp nº 2.919.148/SC.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A petição inicial foi protocolada sem a documentação essencial para a análise do pedido. O impetrante, que é profissional da advocacia, não anexou aos autos a decisão proferida por Tribunal Superior, da qual adviria um constrangimento ilegal capaz de atrair a competência do Supremo.



    7. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    8. Ademais, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 11/09/2025, tendo sido protocolado o presente writ apenas em 19/09/2025. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator